Tribunal: STJ
Processo: 5034141-77.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206833 - SC (2025/0116143-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: NOVA PARTICIPACOES S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA FIOS ESMALTADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA FUNDIÇÃO E COMÉRCIO DE METAIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA MOTORES E FIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GIUSELENE BONET ZOMER - SC028616
GISLEINE RODRIGUES SCHIER GRUBER - SC067727
INTERES.
: VALMIR VITOR DE CARVALHO
INTERES.
: VOLNEI BACK LUFT
INTERES.
: WILLIAM FRASSON
INTERES.
: TATIANE KROBEL ARAUJO DUTRA
INTERES.
: ROSANA BELE
INTERES.
: RICARDO CEZAR PORTO SILVA
INTERES.
: RAFAEL CRISTIANO KRETZER
INTERES.
: OLACIR SALVADOR
INTERES.
: MELISSA BARBOZA GUELLER
INTERES.
: LUIZ CARLOS BORGES
INTERES.
: MAICO RODRIGO RUDEGER
INTERES.
: MAICON ANGELO
INTERES.
: GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER
INTERES.
: JAISON BATISTA DE SOUZA
INTERES.
: LEONOR SCHOLLEMBERG
INTERES.
: JAISON BATISTA DE SOUZA
INTERES.
: LEONOR SCHOLLEMBERG
INTERES.
: ANDERSON LATORRE DA PAIXAO
INTERES.
: ANTOINE SILVEIRA MARTINS
INTERES.
: CLAUDIO STIPP
INTERES.
: DILETO JOSE HARTMANN
INTERES.
: GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER
INTERES.
: ADRIANO ANTUNES DA SILVA
INTERES.
: ADRIANO BATISTA DO PRADO
INTERES.
: ALINSON CORREA
INTERES.
: SULAMERICANA DE FIEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SAMA SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA
INTERES.
: ROMA COMERCIO DE METAIS EM GERAL LTDA
INTERES.
: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES METALURGICOS, NA
FUNDICAO, NA SIDERURGIA E NA INDUSTRIA DO MATERIAL
ELETRICO DE JOINVILLE
INTERES.
: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Documento eletrônico VDA48289522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 5584fb29-cdf4-41dd-9624-43d2d9e76b4e

INTERES.
: TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
INTERES.
: MICRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LIMITADA
INTERES.
: ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
INTERES.
: PANIFICADORA E CONFEITARIA ISABELA LTDA
INTERES.
: MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS
LTDA
INTERES.
: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
INTERES.
: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERES.
: GARUVA ABRASIVOS LTDA
INTERES.
: GEARTECH BR IMPORTADORA LTDA
INTERES.
: HOUGHTON BRASIL LTDA
INTERES.
: JOINVILENSE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
INTERES.
: LIBRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
INTERES.
: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: BELMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
INTERES.
: CARMEN
SCHAFAUSER
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: EMBRART IND DE EMBALAGEM E ARTEFATOS DE PAPEL
LTDA
INTERES.
: AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA
INTERES.
: BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECISÃO. CONCESSÃO. DATA
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.112/2020. INEXIGIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que após a entrada
em vigor da Lei 14.112/2020, não é mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou
de certidões positivas, com efeito de negativas).
2. O marco temporal para a comprovação da regularidade fiscal
como pressuposto para concessão da recuperação judicial é a data

da decisão de concessão, que deve ser proferida já na vigência da Lei no
14.112/2020. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, conquanto o cumprimento do plano de
recuperação judicial tenha ficado suspenso, o mesmo foi homologado, com
a respectiva concessão da recuperação judicial, antes da entrada em vigor
da Lei no 14.112/2020, motivo pelo qual não há mais como exigir a
apresentação das certidões negativas de débito tributário.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
10/06/2025
16/06/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48289522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 5584fb29-cdf4-41dd-9624-43d2d9e76b4e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 5584fb29-cdf4-41dd-9624-43d2d9e76b4e

RECURSO ESPECIAL No 2206833 - SC (2025/0116143-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: NOVA PARTICIPACOES S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA FIOS ESMALTADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA FUNDIÇÃO E COMÉRCIO DE METAIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA MOTORES E FIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GIUSELENE BONET ZOMER - SC028616
GISLEINE RODRIGUES SCHIER GRUBER - SC067727
INTERES.
: VALMIR VITOR DE CARVALHO
INTERES.
: VOLNEI BACK LUFT
INTERES.
: WILLIAM FRASSON
INTERES.
: TATIANE KROBEL ARAUJO DUTRA
INTERES.
: ROSANA BELE
INTERES.
: RICARDO CEZAR PORTO SILVA
INTERES.
: RAFAEL CRISTIANO KRETZER
INTERES.
: OLACIR SALVADOR
INTERES.
: MELISSA BARBOZA GUELLER
INTERES.
: LUIZ CARLOS BORGES
INTERES.
: MAICO RODRIGO RUDEGER
INTERES.
: MAICON ANGELO
INTERES.
: GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER
INTERES.
: JAISON BATISTA DE SOUZA
INTERES.
: LEONOR SCHOLLEMBERG
INTERES.
: JAISON BATISTA DE SOUZA
INTERES.
: LEONOR SCHOLLEMBERG
INTERES.
: ANDERSON LATORRE DA PAIXAO
INTERES.
: ANTOINE SILVEIRA MARTINS
INTERES.
: CLAUDIO STIPP
INTERES.
: DILETO JOSE HARTMANN
INTERES.
: GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER
INTERES.
: ADRIANO ANTUNES DA SILVA
INTERES.
: ADRIANO BATISTA DO PRADO
INTERES.
: ALINSON CORREA
INTERES.
: SULAMERICANA DE FIEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SAMA SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA
INTERES.
: ROMA COMERCIO DE METAIS EM GERAL LTDA
INTERES.
: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES METALURGICOS, NA
FUNDICAO, NA SIDERURGIA E NA INDUSTRIA DO MATERIAL
ELETRICO DE JOINVILLE
INTERES.
: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Documento eletrônico VDA47606404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: c5f2ca4b-98c7-4d98-ac6c-e7d66bffdc4f

INTERES.
: TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
INTERES.
: MICRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LIMITADA
INTERES.
: ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
INTERES.
: PANIFICADORA E CONFEITARIA ISABELA LTDA
INTERES.
: MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS
LTDA
INTERES.
: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
INTERES.
: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERES.
: GARUVA ABRASIVOS LTDA
INTERES.
: GEARTECH BR IMPORTADORA LTDA
INTERES.
: HOUGHTON BRASIL LTDA
INTERES.
: JOINVILENSE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
INTERES.
: LIBRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
INTERES.
: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: BELMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
INTERES.
: CARMEN
SCHAFAUSER
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: EMBRART IND DE EMBALAGEM E ARTEFATOS DE PAPEL
LTDA
INTERES.
: AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA
INTERES.
: BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECISÃO. CONCESSÃO. DATA
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.112/2020. INEXIGIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que após a entrada
em vigor da Lei 14.112/2020, não é mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou
de certidões positivas, com efeito de negativas).
2. O marco temporal para a comprovação da regularidade fiscal
como pressuposto para concessão da recuperação judicial é a data

da decisão de concessão, que deve ser proferida já na vigência da Lei no
14.112/2020. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, conquanto o cumprimento do plano de
recuperação judicial tenha ficado suspenso, o mesmo foi homologado, com
a respectiva concessão da recuperação judicial, antes da entrada em vigor
da Lei no 14.112/2020, motivo pelo qual não há mais como exigir a
apresentação das certidões negativas de débito tributário.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, impugnando
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
Documento eletrônico VDA47606404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: c5f2ca4b-98c7-4d98-ac6c-e7d66bffdc4f

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE
DISPENSOU A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO
FISCAL.
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL.
ALEGADA
A
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 11.101
/2005 E 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
NO SENTIDO DE MITIGAR A EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 57 DA LRF, A
FIM DE VIABILIZAR O SOERGUIMENTO DA EMPRESA EM SITUAÇÃO DE
CRISE ECONÔMICO- FINANCEIRA (ART. 47 DA LEI N. 11.101/05).
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. ADEMAIS,
PREVISÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 14.112/2020), QUE NÃO
INFIRMA ESSE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
RETROATIVA DA REFERIDA NORMATIVA. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO.
DECISÃO ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 502).

No recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 47, 52 e 57 da
Lei no 11.101/2005 e 151, 191-A, 205 e 206 do Código Tributário Nacional.
Afirma que, após a edição da Lei no 14.112/2020, que instituiu inúmeros
benefícios para obtenção do parcelamento fiscal, é indispensável a apresentação de
certidão negativa de débito fiscal para a concessão da recuperação judicial.
Alega que apesar de a recuperação judicial ter sido proferida em junho de
2019, somente em maio de 2024 foi proferida decisão determinando o imediato
cumprimento do plano, razão pela qual ainda é possível discutir a exigibilidade da
certidão de regularidade fiscal.
Entende que viola a isonomia exigir que determinadas empresas
apresentem a certidão de regularidade fiscal, enquanto para outras não há essa
exigência.
Avalia que a apresentação das certidões permite que os credores conheçam
a real situação patrimonial da empresa, podendo melhor decidir acerca de sua real
viabilidade econômica.
Requer o provimento do recurso especial para que fique assentada a
necessidade de apresentação de certidão de regularidade fiscal.
Não foram apresentada contrarrazões (e-STJ fl. 712).
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso
especial, em parecer assim sintetizado:

"RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONCESSÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
NECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. ACÓRDÃO QUE MERECE REFORMA.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumpre observar, logo de pronto, na linha do que bem consignado pela
decisão primeira de admissibilidade, que a matéria sub examine foi
reexaminada por essa Corte Superior de Justiça, que fixou entendimento do
sentido de que, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020 na
Lei n. 11.101/2005, “não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, vinculados no
art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos
fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente
exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a
implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento
factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a
tais princípios” (REsp n. 2.053.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
19/10/2023
Documento eletrônico VDA47606404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: c5f2ca4b-98c7-4d98-ac6c-e7d66bffdc4f

2. Parecer pelo provimento do recurso especial" (e-STJ fl. 730).

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme se colhe do aresto recorrido, a decisão de concessão
da recuperação judicial, dispensando a apresentação de certidão de regularidade
fiscal, é anterior à data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2010.
Eis os termos do acórdão:

"Ademais, esta Corte também já decidiu que a existência de
legislação prevendo o parcelamento especial de débitos tributários federais
(Lei 14.112/2020), não interfere na dispensa da comprovação da
regularidade fiscal, até porque a referida alteração legislativa deu-se após a
concessão da recuperação judicial (junho de 2019)" (e-STJ fl. 497).

Nesse contexto, não parece possível exigir da recuperanda a apresentação
da certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), pois o marco temporal para
sua exigência é a data da concessão da recuperação judicial, que deve ser posterior à
data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.
Confiram-se:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO DA CONCESSÃO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.112/2020.
EXIGÊNCIA. LEI VIGENTE À DATA DA DECISÃO CONCESSIVA DA
RECUPERAÇÃO. ART. 5o DA LEI N. 14.112/2020.
1. O segundo recurso especial não foi conhecido pela Corte estadual, nem
sequer foi interposto o correlato agravo do art. 1.042 do CPC/2015, estando
exaurida a prestação jurisdicional em relação ao mencionado inconformismo.
2. Ainda que assim não fosse, nenhum reparo haveria de ser feito à decisão
de inadmissibilidade prolatada na origem, visto que, de fato, a interposição
do recurso inviabiliza a repetição do ato - com a interposição de outro recurso
contra a mesma decisão - pela ocorrência da preclusão consumativa.
3. A alegada ofensa aos arts. 3o, 9o e 10 do CPC/2015 não há de ser
conhecida, por ausência de prequestionamento, a atrair a incidência da
Súmula 211/STJ.
4. A jurisprudência predominante atualmente nas Turmas de Direito
Privado deste Tribunal é uníssona na esteira de que, com a entrada
em vigor da Lei n. 14.112/2020 (em janeiro de 2021), é
imprescindível à concessão da recuperação judicial a comprovação
da regularidade fiscal das empresas em recuperação, com a
apresentação das certidões negativas de débito tributário (ou
positivas com efeito de negativa), na forma do art. 57 da Lei n.
11.101/2005. Precedentes.
5. À luz do art. 5o da Lei n. 14.112/2020, que impõe a aplicação
imediata dessa lei aos processos em andamento, e dos arts. 57 e 58
da Lei n. 11.101/2005, dos quais se extrai que a comprovação da
regularidade fiscal é pressuposto da concessão da recuperação
judicial, conclui-se que o marco temporal para fins de incidência da
Lei n. 14.112/2020 e, em consequência, de aplicação da citada
jurisprudência, é a data dessa decisão judicial de concessão,
devendo o juiz, em tal situação, conferir prazo razoável às empresas
em recuperação para o atendimento dessa condição legal.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido;
segundo recurso especial não conhecido".
(REsp no 2.127.647/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/5/2024
17/5/2024
Documento eletrônico VDA47606404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: c5f2ca4b-98c7-4d98-ac6c-e7d66bffdc4f

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
REGULARIDADE
FISCAL.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO NEGATIVA E POSITIVA
COM EFEITOS DE
NEGATIVA. ARTS. 57 E 68 DA LEI N. 11.101/2005, 155-A, §§ 3o e 4o, E 191-
A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO ESPECIAL.
DIREITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESÁRIO SUBMETIDO À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
COMPATIBILIDADE COM A EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. LEI N.
13.043/2014. INSUFICIÊNCIA DA DISCIPLINA PARA VIABILIZAR O
SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA. LEI N. 14.112/2020. MEDIDAS
FAVORÁVEIS
À
RECUPERAÇÃO.
PARCELAMENTO
E
TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVOLAÇÃO
EM FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO STAY
PERIOD. DISCIPLINA ESTADUAL E MUNICIPAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO
SUPLETIVA DA NORMA GERAL DE PARCELAMENTO. INAPLICABILIDADE
DA NOVA INTERPRETAÇÃO AOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CUJAS DECISÕES HOMOLOGATÓRIAS DO PLANO SÃO ANTERIORES À
VIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020. DISPENSA DE CERTIDÕES PARA
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E OBTER INCENTIVOS OU
BENEFÍCIOS
FISCAIS.
ART.
52,
II,
DA
LEI
N.
11.101/2005.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO
DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recuperação judicial é um procedimento que possibilita a reestruturação
da sociedade empresária em crise, suplantando dificuldades econômico-
financeiras que a afetam, tendente a evitar sua falência e, por conseguinte,
para tornar-se efetiva e viável, deve abranger a totalidade do passivo da
recuperanda.
2. As dívidas tributárias não se submetem ao processo de recuperação
judicial, não serão alcançadas pelo futuro plano aprovado pelos credores -
ou mediante cram down -, tampouco pela novação que se operará ope legis
em relação às demais obrigações, e o deferimento da recuperação judicial
não suspenderá o curso das execuções fiscais (arts. 6a, § 7o-B, da Lei n.
11.101/2005 e 187 do Código Tributário Nacional).
3. A exigência da apresentação de certidões de regularidade fiscal para a
homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do 57 da Lei n.
11.101/2005, não apresenta contradição insuperável com a proposição
consubstanciada no princípio da preservação da empresa.
No microssistema em que se estrutura o direito recuperacional, o legislador
supõe que a preservação da empresa deve coexistir com o interesse social na
arrecadação dos ativos fiscais, por não constituírem enunciados antitéticos.
Tal conclusão entremostra-se inelutável na medida em que o princípio da
preservação da empresa não deve ser considerado como um objetivo a ser
perseguido em atenção à empresa em sua existência isolada, mas também
considerando os múltiplos interesses que circunvalam a sociedade.
4. O parcelamento do crédito tributário constitui direito subjetivo da
sociedade empresária ou empresário contribuinte em recuperação judicial e a
mora em editar a norma redunda no afastamento da exigência de
apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a
homologação do plano de recuperação judicial. Precedentes.
5. O parcelamento instituído pela Lei n. 13.043/2014 revela-se insuficiente
para possibilitar o equacionamento da totalidade das dívidas do empresário
ou da sociedade empresária, incluindo as obrigações tributárias, de forma a
propiciar seu soerguimento.
6. A Lei n. 14.112/2020, que, a pretexto de introduzir nova disciplina acerca
do parcelamento para empresários ou sociedades empresárias em
recuperação judicial, trouxe diversas medidas que objetivam facilitar a
reorganização da recuperanda no que toca aos débitos tributários: i-)
parcelamento do débito consolidado em 120 (cento e vinte) meses; ii-)
utilização dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL para a liquidação de parte do débito, autorizando-se o
parcelamento do saldo remanescente em 84 (oitenta e quatro) meses; iii-)
opção de liquidação dos débitos tributários por intermédio de outra
modalidade de parcelamento instituído por lei federal, caso se revele mais
vantajosa; iv-) possibilidade de utilização de transação que envolva os
créditos inscritos em dívida ativa da União após o deferimento do
processamento da recuperação judicial; v-) faculdade de excluir do
Documento eletrônico VDA47606404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: c5f2ca4b-98c7-4d98-ac6c-e7d66bffdc4f

parcelamento débitos sujeitos a outros parcelamentos ou que,
comprovadamente, sejam objeto de discussão judicial; e vi-) previsão legal no
sentido de que os atos de constrição de bens sejam supervisionados pelo
juízo da recuperação, mediante cooperação judicial, malgrado as execuções
fiscais não se suspendam.
7. Considerando-se a nova disciplina adequada a oportunizar, no contexto
da recuperação judicial, o equacionamento também das dívidas fiscais do
empresário e da sociedade empresária, infere-se que a partir da entrada
em vigor da Lei n. 14.112/2020 torna-se exigível a apresentação das
certidões de regularidade fiscal como condição para a homologação
do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 57 da Lei n.
11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional.
8. No caso de não atendimento à decisão que determinar a comprovação da
regularidade fiscal, a solução compatível com a disciplina legal não é a
convolação do procedimento recuperacional em falência, por ausência de
previsão nesse sentido, senão a suspensão do processo, com a consequente
descontinuidade dos efeitos favoráveis à recuperada, como a suspensão das
execuções em seu desfavor e dos pedidos de falência.
9. Em relação às dívidas fiscais estaduais e municipais, a exigência da
apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a
homologação do plano de recuperação judicial depende da edição de lei
específica acerca do parcelamento dos tributos de sua respectiva
competência, observando-se que o art. 155-A do CTN - norma geral em
matéria tributária -, prevê que a inexistência de lei específica resultará na
aplicação das normas gerais de parcelamento de cada ente da Federação,
com a limitação de que o prazo não poderá ser inferior ao concedido pela lei
federal específica.
10. Na hipótese de decisões homologatórias do plano de recuperação
proferidas anteriormente à vigência da Lei n. 14.112/2020, aplica-se
o
entendimento
jurisprudencial
pretérito
no
sentido
da
inexigibilidade da comprovação da regularidade fiscal, forte no
princípio tempus regit actum (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), de
forma a não prejudicar o cumprimento do plano.
11. A jurisprudência do STJ, ao interpretar o art. 52, II, da Lei n. 11.101
/2005, em sua redação original, orientou-se no sentido de mitigar o rigor da
restrição imposta pela norma, dispensando, inclusive, a apresentação de
certidões para a contratação com o Poder Público ou para o recebimento de
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, a fim de possibilitar a
preservação da unidade econômica.
12. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade, com a preclusão da
possibilidade de interposição de recursos contra a decisão proferida no
recurso especial, devem os autos ser remetidos ao E. Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.031, § 1o, do CPC/2015.
13. Recurso especial desprovido".
(REsp no 1.955.325/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/3/2024
22/4/2024
Vale destacar que a apresentação das certidões de regularidade fiscal é
condição para homologação do plano. Assim, ainda que na hipótese dos autos o
cumprimento do plano de recuperação judicial tenha ficado suspenso, o mesmo foi
homologado, com a respectiva concessão da recuperação judicial, antes da entrada em
vigor da Lei no 14.112/2020, motivo pelo qual não há mais como exigir a
apresentação das certidões, devendo ser mantido o entendimento do Tribunal de
origem.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Deixa-se de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015),
tendo em vista que o recurso especial ao qual se negou provimento é oriundo de
acórdão proferido por ocasião de julgamento de agravo de instrumento, sem fixação de
honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA47606404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: c5f2ca4b-98c7-4d98-ac6c-e7d66bffdc4f

É o voto.

Documento eletrônico VDA47606404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: c5f2ca4b-98c7-4d98-ac6c-e7d66bffdc4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.206.833 / SC
Número Registro: 2025/0116143-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095789720188240038 03121427820158240038 3121427820158240038 50223729620214047201
50341417720248240000 95789720188240038
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: NOVA PARTICIPACOES S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA FIOS ESMALTADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA FUNDIÇÃO E COMÉRCIO DE METAIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVA MOTORES E FIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GIUSELENE BONET ZOMER - SC028616
GISLEINE RODRIGUES SCHIER GRUBER - SC067727
INTERES.
: VALMIR VITOR DE CARVALHO
INTERES.
: VOLNEI BACK LUFT
INTERES.
: WILLIAM FRASSON
INTERES.
: TATIANE KROBEL ARAUJO DUTRA
INTERES.
: ROSANA BELE
INTERES.
: RICARDO CEZAR PORTO SILVA
Documento eletrônico VDA48266981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 4082b29d-7c1c-4ae2-9410-e61c0826da7f

INTERES.
: RAFAEL CRISTIANO KRETZER
INTERES.
: OLACIR SALVADOR
INTERES.
: MELISSA BARBOZA GUELLER
INTERES.
: LUIZ CARLOS BORGES
INTERES.
: MAICO RODRIGO RUDEGER
INTERES.
: MAICON ANGELO
INTERES.
: GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER
INTERES.
: JAISON BATISTA DE SOUZA
INTERES.
: LEONOR SCHOLLEMBERG
INTERES.
: JAISON BATISTA DE SOUZA
INTERES.
: LEONOR SCHOLLEMBERG
INTERES.
: ANDERSON LATORRE DA PAIXAO
INTERES.
: ANTOINE SILVEIRA MARTINS
INTERES.
: CLAUDIO STIPP
INTERES.
: DILETO JOSE HARTMANN
INTERES.
: GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER
INTERES.
: ADRIANO ANTUNES DA SILVA
INTERES.
: ADRIANO BATISTA DO PRADO
INTERES.
: ALINSON CORREA
INTERES.
: SULAMERICANA DE FIEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SAMA SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA
INTERES.
: ROMA COMERCIO DE METAIS EM GERAL LTDA
INTERES.
: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES METALURGICOS, NA
FUNDICAO, NA SIDERURGIA E NA INDUSTRIA DO MATERIAL
ELETRICO DE JOINVILLE
INTERES.
: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
INTERES.
: TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
INTERES.
: MICRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LIMITADA
INTERES.
: ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
INTERES.
: PANIFICADORA E CONFEITARIA ISABELA LTDA
INTERES.
: MAR GIRIUS CONTINENTAL INDUSTRIA DE CONT ELETRICOS
LTDA
INTERES.
: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
INTERES.
: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERES.
: GARUVA ABRASIVOS LTDA
INTERES.
: GEARTECH BR IMPORTADORA LTDA
INTERES.
: HOUGHTON BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA48266981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 4082b29d-7c1c-4ae2-9410-e61c0826da7f

INTERES.
: JOINVILENSE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
INTERES.
: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL
INTERES.
: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: BELMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
INTERES.
: CARMEN SCHAFAUSER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: EMBRART IND DE EMBALAGEM E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
INTERES.
: AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA
INTERES.
: BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 4082b29d-7c1c-4ae2-9410-e61c0826da7f